Tribunal: TJSP
Processo: 1034265-90.2016.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Apelação Cível – Alegação de contradição no v. acórdão – Inexistência – Mero inconformismo com o julgado – Os embargos não se prestam para veicular inconformismo da parte com o decidido, não podendo ser considerada omissa, obscura ou contraditória a decisão, apenas porque reflete entendimento contrário ao defendido pelo embargante – Prequestionamento ficto, nos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Apelação Cível – Alegação de contradição no v. acórdão – Inexistência – Mero inconformismo com o julgado – Os embargos não se prestam para veicular inconformismo da parte com o decidido, não podendo ser considerada omissa, obscura ou contraditória a decisão, apenas porque reflete entendimento contrário ao defendido pelo embargante – Prequestionamento ficto, nos termos do artigo 1.025, do Novo CPC – Embargos de declaração com nítido caráter infringente ao julgado – Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000066951
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1034265-90.2016.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, é embargada ELENICE AUGUSTO FALAVINHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1034265-90.2016.8.26.0053/50001 -Voto no 28489-JV
2
VOTO No 28489-JV
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1034265-90.2016.8.26.0053/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV
EMBARGADA: ELENICE AUGUSTO FALAVINHA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Apelação Cível Alegação
de contradição no v. acórdão Inexistência Mero inconformismo
com o julgado Os embargos não se prestam para veicular
inconformismo da parte com o decidido, não podendo ser
considerada omissa, obscura ou contraditória a decisão, apenas
porque reflete entendimento contrário ao defendido pelo
embargante Prequestionamento ficto, nos termos do artigo 1.025,
do Novo CPC Embargos de declaração com nítido caráter
infringente ao julgado Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pela São
Paulo Previdência - SPPREV, nos autos da ação Ordinária que move Elenice
Augusto Falavinha contra o v. acórdão de fls. 639/663, que por votação unânime,
deu parcial provimento ao recurso da SPPREV, ora embargante.
Alega a embargante, que v. acórdão padece de contradição,
em relação ao pedido de recálculo do adicional quinquênio, uma vez que não
houve interposição de recurso quanto à esta parte da decisão de primeiro grau.
Aduz a necessidade da expressa manifestação do v. aresto quanto a violação do
princípio da vedação da “reformatio in pejus”. Postula o acolhimento dos
embargos, para os fins de sanar a contradição apontada (fls. 01/03).
É o relatório.
O caso é de rejeição destes embargos.
O novo Código de Processo Civil, em seu artigo 1.022,
restringe o cabimento dos embargos de declaração somente para as hipóteses
em que, na decisão, houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1034265-90.2016.8.26.0053/50001 -Voto no 28489-JV
3
Dessa forma, a finalidade dos embargos de declaração é a
de completar a decisão omissa ou de aclará-la diante de eventuais obscuridades
ou contradições ou, ainda, sanar eventual erro material. Em outras palavras, os
embargos de declaração são admissíveis somente quando destinados a atacar
um dos vícios apontados no artigo 1.022, do novo Código de Processo Civil ou
para corrigir erro manifesto de tempestividade do recurso ou do preparo (nesse
sentido: Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, Código de Processo
Civil Comentado, Ed. Revista dos Tribunais, 10a ed., p. 908).
Por outro lado, a contradição que enseja embargos de
declaração é a do julgado com ele mesmo, interior, aquela existente no corpo da
decisão embargada, entre os seus fundamentos. Não a exterior que decorre de
confronto do julgado com a legislação, com outros julgados, com a decisão
apelada, com argumentos ou documentos produzidos pelas partes.
Todavia, no caso dos autos nada disso ocorre.
O v. aresto embargado apreciou expressamente as
questões suscitadas, explicitando, com clareza e objetividade, as razões que
levaram o Órgão Julgador, por votação unânime, a dar parcial provimento ao
recurso da SPPREV, ora embargante.
Enfim, como é perceptível da atenta leitura do julgado, o
tema aventado nestes embargos de declaração já foi decidido no v. acordão
embargado, notadamente em relação ao adicional por tempo de serviço, vez que,
consoante se observa a fl. 97, a autora foi admitida pela Secretaria do Estado em
21/12/84 e aposentada em 09/05/2007, completando, 23 anos, 8 meses e 26 dias
trabalhados junto àquele órgão, restando correto o cálculo realizado pela
SPPREV quanto ao bloco de quatro quinquênios. Restando claro que, em
conveniente prevenção e composição de divergências entre Câmaras ou Turmas
do Tribunal, aprouveram os integrantes da Turma Especial da Seção de Direito
Público do Tribunal de Justiça acolher a tese sufragada no voto da Assunção de
Competência na Apelação Cível no 766.345-5/9, não se acolhendo distinção
alguma entre as verbas incorporadas e incorporáveis, sem qualquer restrição a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1034265-90.2016.8.26.0053/50001 -Voto no 28489-JV
4
partir da EC 19/98, excluindo-se apenas as vantagens transitórias ou eventuais,
bem como não incidindo o benefício adicional por tempo de serviço (quinquênio),
sobre a sexta-parte, nem esta sobre aquele, isto porque em se tratando de
verbas de mesma natureza (adicionais por tempo de serviço), a sexta-parte não
pode integrar a base de cálculo dos quinquênios e nem estes podem ser
utilizados no cálculo daquela, tal como decidido na r. sentença (fls.655/658).
Assim, eventual reforma deste entendimento acima há de vir
por intermédio de eventual decisão das Cortes Superiores, cujo recurso
adequado para tanto não são os embargos de declaração.
Pois, o mero inconformismo da parte com o resultado do v.
acórdão recorrido não tem o condão de impor qualquer reforma ou rejulgamento
desta decisão Colegiada.
Diante do exposto, ficam rejeitados estes embargos de
declaração por não vislumbrar a existência de quaisquer vícios.
REBOUÇAS DE CARVALHO
RELATOR